Tribunal: TJBA
Processo: 8029044-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029044-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s): ERNESTO JOHANNES TROUW AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DO USO DO SOLO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Intelig Telecomunicações Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal promovida pelo Município de Paulo Afonso, relativa à cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2018 e 2019. A embargante alegou omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação de precedentes do STF, especialmente o Tema 919 da Repercussão Geral (RE 776594), a ADPF 1063, os Temas 261 e 1235. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter a validade da cobrança da TFF pelo Município. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado distingue corretamente a competência da União para fiscalizar a prestação do serviço de telecomunicações da competência municipal para fiscalizar o uso e a ocupação do solo urbano, com base no interesse local, conforme decidido no Tema 919 da Repercussão Geral (RE 776594). A fundamentação apresentada é coesa e enfrentou expressamente o argumento central da embargante, reconhecendo a competência municipal para instituir a TFF desde que vinculada ao poder de polícia urbanístico e respeitado o custo da atividade administrativa. A ausência de menção nominal a todos os precedentes citados pela embargante (como ADPF 1063 e ADI 3110/SP) não configura omissão, pois o acórdão delimitou com clareza a distinção entre as hipóteses analisadas por tais julgados e a situação concreta dos autos. Eventual inconformismo quanto à interpretação dada aos precedentes deve ser manejado pela via recursal adequada, não cabendo aos embargos de declaração a rediscussão do mérito do julgado. Não se verifica contradição interna nem obscuridade que comprometa a compreensão da decisão, sendo suficiente, clara e inteligível a fundamentação adotada pelo colegiado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de citação nominal de todos os precedentes não configura omissão quando os fundamentos adotados distinguem, de forma clara, as hipóteses fáticas e jurídicas tratadas. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo se restringir à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 776594, Tema 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05.12.2022; STF, ADPF nº 1063; STF, ADI nº 3.110/SP; STF, ADI nº 2.902/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029044-73.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e como embargado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025 Presidente DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA Procurador(a) de Justiça